Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702767-90.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 249972519, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0711977-19.2023.8.07.0018, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, em desfavor do agravante. Na r. decisão recorrida (ID 249972519), o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: [...]É a síntese do necessário. Decido. Gratuidade de justiça II - O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF pugna pela concessão de gratuidade de justiça em seu favor, argumentando que possui déficit acumulado significativo, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente, custos elevados, receitas insuficientes e contingências judiciais. O pleito da parte executada não merece prosperar, senão vejamos. O Sindicato executado constitui entidade que possui milhares e incontáveis filiados, de modo que, mensalmente, possui arrecadação significativa. Noutro giro, a documentação anexa à petição de impugnação ao cumprimento de sentença encontra-se desatualizada, o que demonstra que não houve a demonstração cabal de que o Sindicato se encontra atualmente com uma insuficiência de recursos apta à concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Em que pese ser possível a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, não existe no ordenamento jurídico a presunção de insuficiência de recursos tal qual ocorre em relação às pessoas físicas. Nessa senda, não há nos autos elementos suficientes para a concessão do benefício. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Da compensação III - A parte executada requer o reconhecimento da compensação de dívidas, alegando que é credor de crédito em desfavor do Distrito Federal, ora exequente, deferido no processo no 0003668- 73.2001.8.07.0001. Sem razão o Sindicato. Conforme inteligência do art. 368 do Código Civil, "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem." No entanto, o instituto da compensação exige que entre os créditos exista reciprocidade, liquidez e exigibilidade. No presente caso, verifica-se que o crédito exequendo diz respeito aos honorários advocatícios pertencentes aos procuradores do Distrito Federal, além de multa, ao passo que o crédito indicado pelo Sindicato se refere a valores deferidos por intermédio de precatório que são pertencentes aos filiados da respectiva categoria. Nesse contexto, resta evidente que inexiste liame subjetivo entre os créditos apto a ensejar a aplicação do instituto da compensação prevista no ordenamento jurídico. Logo, também INDEFERE-SE este pleito. Do efeito suspensivo IV - A parte executada pugna pela concessão de tutela de urgência, argumentando que existe probabilidade de seu direito em virtude do fato de exequente e executado são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, e o que o risco da demora encontra-se caracterizado em virtude de que o Distrito Federal já procedeu à execução dos honorários sucumbências, no valor de R$ 73.362,79 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), visando alcançar a satisfação de tal crédito, o que pode ocasionar bloqueios indevidos em contas bancárias. Dessa forma, entende que, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela de urgência para que seja decretada a suspensão do presente cumprimento de sentença. Estipula o art. 525, §6o, do Código de Processo Civil, que é possível a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. No entanto, conforme já fundamentado, não há que se falar em compensação em razão do fato de que as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, além do fato de que a concessão de gratuidade de justiça restou devidamente rejeitada. Dessarte, inexistem fundamentos e/ou questões relevantes aptas a ensejarem a concessão da tutela de urgência requerida com a consequente suspensão do feito. Dessa modo, REJEITA-SE este pleito. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 73.362,79 (setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), R$ 47.318,64 referente aos honorários e R$ 26.044,15 referente ao valor de multa, conforme planilha de ID 237173892, devido ao DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, prossiga-se na forma do item "X" da decisão de ID 238294112. Intimem-se. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta, em preliminar, a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira comprovada por balanços patrimoniais e demonstrações contábeis. Afirma possuir déficit acumulado superior a R$ 10.196.257,14 (dez milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), elevado endividamento, fluxo de caixa negativo e contingências judiciais expressivas, inclusive com a existência de bloqueios e penhoras em outros processos. Defende que a negativa do benefício inviabiliza o acesso à justiça e pode conduzir à insolvência da entidade. No mérito, sustenta a existência de liame subjetivo entre os créditos, ao argumento de que os honorários sucumbenciais executados pelo Distrito Federal integram o patrimônio público e não constituem direito autônomo dos procuradores, o que autorizaria a compensação com o crédito reconhecido em favor do agravante no processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, no valor de R$ 1.273.977,42 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Invoca precedentes em apoio à tese. Subsidiariamente, alega a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução dos honorários, caso se entenda que estes pertencem aos procuradores, por não ser lícito ao ente público postular direito alheio em nome próprio. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sustentando a presença de risco de dano grave e irreparável decorrente da continuidade da execução, com possibilidade de novos bloqueios e penhoras, bem como a existência de fumus boni iuris, diante da previsão legal de compensação. Postula, assim, o deferimento da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a compensação dos créditos, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Por meio da decisão de ID 77258567, indeferi o pedido de gratuidade de justiça no que concerne ao presente recurso e determinei a intimação da agravante para que efetuasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Irresignado, o sindicato agravante opôs embargos de declaração (ID 77689298), aos quais foram apresentadas contrarrazões. Sobreveio decisão na qual conheci dos embargos e lhes neguei provimento. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 249972519, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0711977-19.2023.8.07.0018, ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, ora agravado, em desfavor do agravante. Na r. decisão recorrida (ID 249972519), o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da compensação dos créditos, com a consequente extinção das obrigações até onde se compensarem, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução dos honorários, com a consequente extinção do cumprimento de sentença. A parte executada requer o reconhecimento da compensação de dívidas, sustentando ser credora de crédito em face do Distrito Federal, ora exequente, deferido no processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. No entanto, verifica-se que o crédito exequendo diz respeito a honorários advocatícios pertencentes aos procuradores do Distrito Federal, além de multa, ao passo que o crédito indicado pelo sindicato se refere a valores reconhecidos por meio de precatório, pertencentes aos filiados da respectiva categoria. Nesse contexto, resta evidente a inexistência de liame subjetivo entre os créditos, requisito indispensável à aplicação do instituto da compensação previsto no ordenamento jurídico. A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento: [...] Inexistindo identidade recíproca entre credores e devedores, revela-se indevida a compensação de créditos constantes em precatório devidos pela Fazenda Pública à agravante com os créditos de honorários sucumbenciais devidos pela agravante, por serem estes de titularidade dos advogados públicos do DF [...](Acórdão 1717007, 07063837820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O instituto da compensação só é possível nos casos em que há duas pessoas que sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra (Código Civil, art. 368). 2. No caso de cobrança de honorários de sucumbência devidos aos Procuradores do Distrito Federal, não é possível a compensação com crédito inscrito em precatório. Precedentes. 3. Os honorários advocatícios cobrados no cumprimento de sentença subjacente não são devidos ao ente distrital propriamente, mas a seus procuradores. Assim, inexiste reciprocidade entre credor e devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1431623, 0709087-98.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.- grifo nosso.) No mesmo sentido, é o recente entendimento do Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou a compensação de crédito titularizado pelo agravante junto à Fazenda Pública com débito decorrente de honorários de sucumbência fixados em desfavor do recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a possibilidade de compensação, considerando a ausência de reciprocidade entre credor e devedor e a natureza alimentar dos honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A compensação exige reciprocidade, liquidez e exigibilidade dos créditos (arts. 368 e 369 do CC). Honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, enquanto o crédito do precatório refere-se ao ente público, inexistindo identidade entre as partes. 4. Honorários possuem natureza alimentar, sendo insuscetíveis de compensação (art. 1.707 do CC e art. 85, §14, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Honorários de sucumbência não se compensam com crédito de precatórios em razão da ausência de reciprocidade e da natureza alimentar da verba.” Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 368, 369, 380, e 1.707; Código de Processo Civil, arts. 85, §14 e §19, e 835. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6053; ADI 6159; ADI 6162; Acórdão 1433556, 07091831620228070000, 3a Turma Cível, TJDFT, j. 23/6/2022; Acórdão 1431623, 07090879820228070000, 6a Turma Cível, TJDFT, j. 15/6/2022. (Acórdão 1971178, 0009074-68.2007.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.- grifo nosso.) Por todo o exposto, em consonância com a argumentação desenvolvida, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se dispensável a análise do perigo da demora, uma vez que a presença cumulativa de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 18 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator